Tribunal: TJDFT
Processo: 0744323-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0744323-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZOLDINO VIEIRA GOMES AGRAVADO: PEDRO FERREIRA CAVALCANTE FILHO, PAULO EDUARDO VIEIRA DESPACHO Intime-se o agravado, Pedro Ferreira Cavalcante Filho, representado pela Curadoria Especial, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Sem prejuízo, intime-se o agravante para se manifestar sobre o pedido de exclusão formulado pelo agravado PAULO EDUARDO VIEIRA, em ID 20567191. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator